Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação obrigação de fazer. Sinistro. Reparo danos no veículo. Negativa seguradora. Imposição custeio ou disponibilização carro reserva. Tutela urgência deferida. Decisão confirmada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar a seguradora a disponibilizar ou custear à segurada um veículo reserva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há probabilidade do direito da parte à reparação, pela seguradora, dos danos ocasionados em seu veículo decorrentes de acidente de trânsito; (ii) se é inviável a imposição à seguradora de disponibilização ou custeio de veículo reserva à segurada em face da ausência de previsão contratual; e, (iii) se a alegada ausência de prova de que a segurada utilizava seu veículo para se locomover ao seu trabalho afasta a tutela de urgência deferida.
III. Razões de decidir
3. Os elementos constantes nos autos evidenciam a probabilidade do direito da parte à reparação dos danos ocasionados em seu veículo decorrentes de acidente de trânsito, uma vez que o sinistro, em princípio, não se enquadra em cláusula contratual de exclusão de pagamento de indenização pela seguradora. No caso, o tráfego do veículo sem o prévio pagamento do licenciamento não foi o causador do sinistro.
4. A imposição à seguradora de disponibilização ou custeio de um veículo reserva à segurada para sua locomoção não deriva de cláusula contratual, mas sim da negativa da seguradora em reparar o veículo sinistrado.
5. A alegada ausência de prova de que a segurada utilizava seu veículo para se locomover ao seu trabalho não se mostra hábil a afastar a tutela de urgência deferida, sobretudo ante a presunção de que assim o fazia como professora e que, por isso e para se resguardar de riscos no trânsito, contratou o seguro.
6. A decisão agravada não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição à seguradora, pois, entendendo-se, ao final da demanda, pela regularidade da negativa de pagamento da indenização securitária, os custos com o fornecimento do carro reserva podem ser eventualmente repassados à segurada.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.